Tribunal: TJPA
Processo: 0000260-91.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000260-91.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTERESSE PÚBLICO NA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. MITIGAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da recuperação judicial de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que determinou a manutenção do fornecimento de combustível destinado às unidades geradoras do sistema isolado do Estado do Pará, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00, até a regularização dos repasses da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), indeferindo a pretensão de suspensão do fornecimento diante do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo da recuperação judicial é competente para determinar a manutenção de fornecimento relacionado a crédito extraconcursal; (ii) estabelecer se é possível a suspensão do fornecimento de insumo essencial com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), em detrimento do princípio da preservação da empresa e da continuidade do serviço público essencial; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo da recuperação judicial detém competência para controlar atos que possam comprometer o patrimônio da recuperanda ou inviabilizar seu soerguimento, ainda que relacionados a créditos extraconcursais, quando a medida afeta diretamente a preservação da atividade empresarial.

A decisão agravada não versa sobre pagamento de crédito, mas sobre a manutenção de condição essencial à continuidade da empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, matéria inserida na competência do juízo universal.

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 consagra o princípio da preservação da empresa, impondo a manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores como vetor interpretativo do regime recuperacional.

A interrupção do fornecimento de combustível inviabiliza a geração de energia elétrica em mais de 30 municípios do Estado do Pará, ocasionando grave dano social e comprometendo a continuidade de serviço público essencial.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não possui caráter absoluto e deve ser relativizada quando seu exercício implicar risco de colapso de serviço essencial e afronta à função social da empresa e do contrato.

A obrigação imposta possui caráter temporário, condicionada à regularização dos repasses da CCC, demonstrando medida proporcional e voltada à solução da causa do inadimplemento.

A multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, mostrando-se adequada diante da gravidade do dano a ser evitado e do porte econômico da agravante.

A ponderação entre o direito patrimonial do credor e o interesse público na continuidade do serviço essencial conduz à prevalência deste último, em consonância com a função social da empresa e com a sistemática da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo da recuperação judicial determinar a manutenção de fornecimento de insumo essencial à atividade da recuperanda, ainda que relacionado a crédito extraconcursal, quando a medida vise preservar a empresa.

A exceção do contrato não cumprido pode ser mitigada diante do princípio da preservação da empresa e da necessidade de continuidade de serviço público essencial.

A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, devendo observar a gravidade do dano a ser evitado e a capacidade econômica do obrigado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 84, III; Código Civil, arts. 50 e 476; Código de Processo Civil, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2198817-65.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 01.10.2025; TJ-SP, AI nº 2202495-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 08.10.2024; TJ-RS, AI nº 5233649-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 31.03.2022; TJ-RJ, AI nº 0041981-67.2024.8.19.0000, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 14.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Recuperação Judicial de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A decisão agravada determinou que a Agravante mantivesse o fornecimento de combustíveis à Agravada, empresa em recuperação judicial, para o atendimento das unidades geradoras do sistema isolado do Estado do Pará, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), até que a União regularizasse os repasses de verbas da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a incompetência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre crédito extraconcursal e a violação ao seu direito de suspender o fornecimento ante o inadimplemento, com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Alega, ainda, a imposição de um ônus excessivo e desproporcional, que compromete sua própria saúde financeira, e a impropriedade dos fundamentos da decisão, que teria desconsiderado a personalidade jurídica da Agravante sem os requisitos legais do art. 50 do Código Civil. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seja autorizada a suspender o fornecimento de combustível caso não haja o pagamento antecipado.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID. 16921714), defende a manutenção da decisão, com base no princípio da preservação da empresa, na essencialidade do serviço público de energia elétrica e no fato de que o inadimplemento decorre da ausência de repasses da CCC pela Eletrobrás, sendo a medida crucial para evitar um colapso social e a falência da companhia.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID. 18519179), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando o interesse público primário na continuidade do fornecimento de energia e a ausência de fundamentos para a suspensão da decisão.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Incompetência do Juízo Universal.

A Agravante alega a incompetência do juízo recuperacional para decidir sobre seu crédito, de natureza extraconcursal. O argumento não se sustenta.

Embora os créditos extraconcursais não se submetam aos efeitos do plano de recuperação, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que compete ao juízo universal o controle sobre os atos que possam comprometer o patrimônio da recuperanda ou inviabilizar o seu soerguimento.

A suspensão do fornecimento de um insumo vital, como o combustível para uma concessionária de energia, é um ato com potencial para aniquilar a atividade empresarial, justificando plenamente a atuação do juízo da recuperação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já decidiu que, mesmo para créditos extraconcursais, "o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" A decisão agravada não versa sobre o pagamento do crédito, mas sim sobre a manutenção de uma condição essencial à sobrevivência da empresa, matéria afeta à competência do juízo universal.

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES (STAY PERIOD). ALCANCE E LIMITES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial, determinou a suspensão de medidas executivas e procedimentos administrativos contra os bens utilizados nas atividades das recuperandas, bem como da exigibilidade dos créditos vencidos e vincendos, com fundamento no art. 6º da Lei 11.101/2005. A cooperativa agravante sustenta que seus créditos decorrem de atos cooperativos e, portanto, são extraconcursais, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos oriundos de atos cooperativos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados se submetem ao regime da recuperação judicial, em especial ao stay period; e (ii) estabelecer se, reconhecida a extraconcursalidade dos créditos, é possível a prática irrestrita de atos de constrição sobre os bens da recuperanda, sem prévia autorização do juízo da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971. Os contratos firmados entre a cooperativa agravante e os agravados, seus associados, têm natureza de ato cooperativo, conforme comprovam os elementos dos autos, como o Estatuto Social da cooperativa e as condições contratuais pactuadas. A suspensão genérica das ações e execuções determinada no deferimento da recuperação judicial (stay period) não pode alcançar os créditos extraconcursais, por ausência de respaldo legal, o que justifica a reforma parcial da decisão agravada. A competência para autorizar atos de constrição sobre bens da recuperanda permanece com o juízo da recuperação judicial, que deve avaliar a essencialidade dos bens à atividade empresarial, em atenção ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). A manutenção dessa competência impede a prática unilateral de medidas de expropriação de bens essenciais por parte do credor extraconcursal, exigindo prévia autorização judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Créditos decorrentes de atos cooperativos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, inclusive à suspensão prevista no art. 6º da LRF. O reconhecimento da extraconcursalidade não autoriza, por si só, a prática irrestrita de atos de constrição sobre bens da recuperanda, sendo imprescindível a prévia autorização do juízo da recuperação judicial quando se tratar de bens essenciais à atividade empresarial. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos bens e autorizar, ou não, atos de expropriação pretendidos por credores extraconcursais.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21988176520258130000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ponderação entre o direito patrimonial do credor extraconcursal e o princípio da preservação da empresa, somado ao interesse público na continuidade de um serviço essencial.

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 elege a preservação da empresa como viga mestra do sistema de recuperação judicial, visando à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

No caso em tela, a Agravada é concessionária de serviço público essencial, e a interrupção do fornecimento de combustível paralisaria a geração de energia para mais de 30 municípios do Estado, causando um dano social de proporções incalculáveis. O direito à aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC), embora legítimo, não é absoluto, devendo ser ponderado com valores de maior envergadura.

Entre o interesse patrimonial de um único credor e o risco de colapso de um serviço público essencial que afeta toda uma coletividade, deve prevalecer o interesse público. A manutenção temporária do fornecimento, ainda que onerosa para a Agravante, é medida que se impõe para evitar um mal maior, em total alinhamento com a função social da empresa e do contrato. Este Egrégio Tribunal, em sintonia com tal entendimento, prioriza a preservação da empresa e a continuidade de seus serviços essenciais

Ademais, a decisão agravada não impõe um sacrifício perpétuo, mas condiciona a obrigação à regularização dos repasses da CCC, apontando para a solução da causa raiz do inadimplemento, que, como bem observado nas contrarrazões, envolve a própria União, controladora da Agravante.

Assim sendo, a decisão de primeiro grau demonstrou sensibilidade e pragmatismo ao analisar a complexa teia de relações do setor elétrico e ao priorizar a proteção da coletividade, em detrimento de uma lógica puramente contratualista que se mostraria inadequada e socialmente danosa no contexto de uma recuperação judicial desta magnitude.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, entre outras análises, em relação à cláusula ipso facto, entendeu que essa disposição contratual opõe-se objetivo da recuperação judicial, e que assim ficava afastada a cláusula resolutiva em relação aos contratos firmados entre a agravante, a empresa White Martins Gases Industriais Ltda. e a empresa Gás Natural São Paulo Sul S/A – Alegação de que a r. decisão combatida afronta a liberdade negocial havida entre as partes e materializada no contrato pactuado, não há prova que demonstre excesso de onerosidade à recorrida a justificar a revisão da cláusula, e que mesmo que se entenda pela essencialidade dos serviços prestados, nada impede a celebração de novo contrato de fornecimento de energia elétrica com outra empresa do mesmo setor, de forma que a decisão deve ser reformada – Descabimento – Por se tratar de contrato bilateral entre as partes e, nestes autos se discute sua manutenção, a solução judicial deve circunscrever-se ao âmbito do contrato, a obediência à legislação e ao interesse das partes – Hipótese na qual se trata de prestação de serviços essenciais (energia elétrica), de forma que de maneira inconteste, a partir da data do pedido da recuperação judicial, o crédito é extraconcursal, e os débitos anteriores, se ainda não tiverem sido quitados são créditos concursais e se sujeitam à recuperação judicial – Ausência de prejuízo imediato à agravante, pois a empresa recuperanda tem a obrigação de efetuar o pagamento das faturas posteriores à data do pedido da recuperação judicial; em relação às faturas anteriores, o recebimento da parte que cabe à recorrente será realizado de acordo com o que restar decidido na demanda recuperacional – Por sua vez, a utilização da energia elétrica é vital para a continuidade das atividades da agravada, sendo certo também que, a não continuidade de seu fornecimento, poderia vir a tornar inviável de imediato a sua recuperação, e todos os reflexos que tal situação acarreta – Disposto nos § único do art. 421, inc. II do art. 421-A e art. 474, todos do Código Civil, que devem ser flexionados, de forma excepcional, para permitir que a cláusula resolutiva do contrato entre as partes (cláusula 9.1, alínea a) não prevaleça – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22024956220248260000 Campinas, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/10/2024)

["AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ARTIGO 47, LEI Nº. 11.101/2005. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido da recuperanda e determinou que a agravante se abstenha de efetuar o corte de energia nas UC's de titularidade da recuperanda (códigos de cliente n° 716058041, 714791026, 715483584 e 713771953), pelo prazo de 180 dias. 2) Considerando que a energia elétrica é bem essencial e indispensável para continuidade produtiva da parte recorrida, a suspensão no fornecimento geraria notório prejuízo na atividade produtiva da agravada e afrontaria o princípio basilar da Preservação da Empresa, o qual é norteador do procedimento recuperatório, positivado no artigo 47 da Lei nº. 11.101/2005. 3) Ademais, o corte no fornecimento de energia elétrica inviabilizaria a atividade da empresa recuperanda, ora agravada, bem como impossibilitaria o cumprimento de sua função social, pelo que, geraria inquestionável prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não teriam os seus créditos satisfeitos.4) Acrescente-se ser razoável o período concedido pelo juízo a quo para manutenção do serviço mesmo diante do não pagamento da contraprestação (180 dias - stay period), pois neste interregno de tempo poderá a recuperanda organizar suas finanças a fim de adimplir em dia, e com prioridade, as faturas de energia elétrica, pois se trata de um bem essencial para continuidade das atividades da empresa. 5) Além disso, a medida deferida não importa na inexigibilidade dos valores devidos pela recuperanda à concessionária recorrente, sendo que os créditos da agravante possuem prioridade de pagamento, tendo em vista se tratarem de extraconcursais, nos termos do art. 84, inc. III, da Lei nº 11.101/2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52336494220218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-03-2022)"]

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52336494220218217000 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO CREDOR. A QUESTÃO RELATIVA À NATUREZA DOS CRÉDITOS, OU SEJA, SE SÃO CONCURSAIS OU EXTRACONCURSAIS, DEVERÁ SER DISCUTIDA OPORTUNAMENTE, COM O EMPREGO DOS PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS À VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. QUANTO À DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO E À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO, RELEVA NOTAR QUE O ART. 49, § 2º, DA LEI Nº 11.101/05, PREVÊ QUE ¿AS OBRIGAÇÕES ANTERIORES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBSERVARÃO AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS OU DEFINIDAS EM LEI, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO AOS ENCARGOS, SALVO SE DE MODO DIVERSO FICAR ESTABELECIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL¿. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI INSTITUÍDA COMO UMA FERRAMENTA PARA FAZER VALER O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E, COMO DISPÕE O ART. 47 DA LEI Nº 11.101/05, ¿TEM POR OBJETIVO VIABILIZAR A SUPERAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR, A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA¿. NESTE DIAPASÃO, A CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO INVIABILIZA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DAS EMPRESAS RECUPERANDAS, IMPEDINDO, POR CONSEGUINTE, O SEU SOERGUIMENTO. DESSE MODO, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO RECUPERACIONAL, É DEVER DO JUÍZO DE PISO ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA QUE SEJA PRESERVADA A EMPRESA RECUPERANDA, DENTRE ELAS A OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. O SIGILO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SE EVITAR O ACESSO INDISCRIMINADO DE TERCEIROS A DADOS PESSOAIS DOS SÓCIOS E DE EMPREGADOS, ATENTANDO-SE À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRIVACIDADE E INTIMIDADE. ADEMAIS, A AGRAVANTE PODERÁ TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, DESDE QUE JUSTIFIQUE O SEU REQUERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DOS TEMAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00419816720248190000, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 14/05/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2025)

Por fim, no que tange à multa cominatória, as
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) diários constituem legítimo meio de coerção para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional.

Conforme dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil, a multa tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, sendo um instrumento fundamental para a efetividade das decisões judiciais.

No caso concreto, o valor arbitrado, embora elevado, mostra-se suficiente e compatível com a obrigação imposta, em estrita observância ao texto legal. A quantia deve ser analisada sob a ótica da gravidade do dano que se visa evitar, a interrupção do fornecimento de energia elétrica a mais de 30 municípios, e do porte econômico da Agravante.

Uma multa de valor inferior poderia se mostrar inócua, falhando em seu propósito coercitivo. A medida não possui caráter indenizatório, mas sim inibitório, e sua aplicação é crucial para garantir que o interesse público e o princípio da preservação da empresa, pilares desta decisão, não se tornem letra morta. A sua manutenção é, portanto, corolário lógico da obrigação principal.

Portanto, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada e alinhada aos princípios basilares que regem a recuperação judicial. Ao realizar a necessária ponderação de valores, o juízo
a quo
corretamente priorizou a supremacia do interesse público e a função social da empresa em detrimento do direito patrimonial da Agravante, ainda que legítimo.

Assim, a interrupção do fornecimento de insumo essencial não apenas decretaria o insucesso do plano de soerguimento, com prejuízos a toda a coletividade de credores, mas também geraria um dano social irreparável à população do Estado do Pará.

Nesse cenário, a relativização da exceção do contrato não cumprido é medida que se impõe, revelando-se a manutenção do fornecimento como a única via capaz de assegurar a viabilidade da recuperação judicial e, ao mesmo tempo, proteger o bem comum. Diante disso, a manutenção da decisão agravada é a medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026